Tribunal: TJPA
Processo: 0876599-23.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876599-23.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Caso em exame.

1.1

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo interno e confirmou sentença que compeliu o Município de Belém em providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, reformas em unidade de saúde.

2.

Controvérsia em discussão.

2.1. A controvérsia reside em aferir a existência de omissão em dois pontos, sendo

o primeiro em relação a nulidade da sentença de primeiro grau pelo julgamento antecipado da lide e o segundo quanto ao cumprimento ou não dos deveres constitucionais do ente público recorrente.

3. Razões de decidir.

3.1.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, as omissões apontadas pelo embargante quanto ao julgamento antecipado da lide e o fato de ter cumprido com suas obrigações na área da saúde se reportam ao mérito da causa. Com efeito, restou assentado no julgado que a causa dispensou produção probatória e que a intervenção judicial se mostrou necessária para salvaguardar o direito da população em ter o adequado atendimento no programa Estratégia Saúde da Família (STF) no Bairro do Telégrafo.

4. Dispositivo.

4.1. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e três a trinta de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o acórdão constante do id. 19302492, págs. 1/5 que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo ora recorrente na apelação intentada na ação civil pública aforada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE INTEGRANTE DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público e que confirmou sentença que compeliu o recorrente em providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a execução de obras e serviços de reforma do programa Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro do Telégrafo.

2. No caso vertente, conforme consignado na decisão recorrida, as circunstâncias do processado comportavam o julgamento antecipado da lide, visto que devidamente instruído com as provas produzidas, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória com base na suficiência da prova documental apresentada, não sendo inoportuno aduzir que o magistrado possui a discricionariedade de repelir as diligências que entender inúteis ou protelatórias, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, CPC.

3. De mais a mais, quanto à interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, restou consignado que não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes quando a controvérsia meritória diz respeito à efetivação de direito fundamental. No caso, o direito à saúde consistente em disponibilização de política pública justificou a atuação judicial.

4. Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Em suas razões (id. 19777050, págs. 1/4), relatou o agravante que o acórdão impugnado se mostra omisso em dois pontos, sendo o primeiro em relação ao julgamento antecipado da lide, impugnado em apelação, e pelo fato de que cumpriu com suas obrigações constitucionais.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão impugnada com a improcedência do pedido formulado pelo agravado.

Em suas contrarrazões (id. 20267568, págs. 1/10), o embargado postulou o não provimento do recurso.

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, as omissões apontadas pelo embargante quanto ao julgamento antecipado da lide e o fato de ter cumprido com suas obrigações na área da saúde se reportam ao mérito da causa, tendo restado assentado no julgado que a causa em discussão dispensava produção probatória e que a intervenção judicial se mostrou necessária para salvaguardar o direito da população em ter o adequado atendimento no programa Estratégia Saúde da Família (STF) no Bairro do Telégrafo.

Menciono trechos do julgado que apreciou a controvérsia e que bem reportam o explanado anteriormente:

“Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Belém contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento à apelação interposta em Ação Civil Pública aforada pelo Ministério Público e que confirmou sentença que compeliu o apelante em providenciar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a execução de obras e serviços de reforma do programa Estratégia Saúde da Família (ESF) do Bairro do Telégrafo.

(...)

No caso vertente, conforme consignado na decisão recorrida, as circunstância do processado comportava julgamento antecipado da lide, visto que devidamente instruído com as provas produzidas, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o julgador entende adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação probatória com base na suficiência da prova documental apresentada, não sendo inoportuno aduzir que o magistrado possui a discricionariedade de repelir as diligências que entender inúteis ou protelatórias, conforme dispõe o artigo 370, parágrafo único, CPC, que ora reproduzo:

(...)

De mais a mais, quanto à interferência indevida do Judiciário no mérito administrativo, restou consignado que não há ofensa ao princípio da separação dos Poderes quando a controvérsia meritória diz respeito à efetivação de direito fundamental. No caso, o direito à saúde consistente em disponibilização de política pública justificou a atuação judicial.”

Por fim, no caso, o resultado do julgamento contrário ao direito alegado pelo embargante não caracteriza vício a ser sanado através dos declaratórios, porquanto o que se verifica é mero inconformismo, que deve se materializar por meio de recurso adequado, pois o objetivo da via eleita é tão somente depurar meras imperfeições no julgado guerreado,
in casu,
inexistentes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto.

É como o voto.

Belém, PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2024